Tribunal: TJSP
Processo: 1032981-32.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Invalidez parcial e permanente por acidente de trânsito. Hipótese de indenização contemplada pelo contrato de seguro. Reconhecimento. Grau de incapacidade apurado em perícia, consoante tabela da SUSEP. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO DESPROVIDO.